Tribunal: TJPA
Processo: 0805277-70.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805277-70.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE ORLANDO M ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AGRAVO DE ISNTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O BLOQUEIO DAS CONTAS, IMÓVEIS E VEÍCULOS DOS AGRAVADOS, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, tendo como objeto a contratação direta de escritório de advocacia pelo Município de Parauapebas, ao fundamento de inexigibilidade de licitação.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Da análise dos autos, verifico que o Agravante, na qualidade de Chefe de Gabinete Adjunto do Prefeito de Parauapebas) foi o responsável por elaborar relatório final dos serviços prestados pelo escritório de advocacia AM&S Amanda Saldanha Advogados Associados (id. 741716 – Pág. 21/25, id. 741716 – Pág. 28/32 e id. 741717 – Pág. 1/3) relativo ao período de vigência do contrato. Assim, ainda que ao final do processo não se vislumbre a responsabilidade do Agravante por eventual dano ao erário decorrente da contratação direta de escritório de advocacia, não seria razoável reconhecer, neste momento processual, sua ilegitimidade do Agravante, uma vez demonstrada nos autos sua anuência com relação ao contrato ora questionado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A matéria referente à legalidade da contratação direta de advogados por ente Municipal que dispõe de Procuradoria própria, ao fundamento de inexigibilidade de licitação, apesar de pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal em ações com efeito vinculante, já teve algumas balizas fixadas pelos Tribunais Superiores.

4. Ao analisar os parâmetros já apresentados pelo STF e STJ, tem-se que não se pode, de pronto, garantir a legalidade da contratação questionada nestes autos, pelo que a decisão ora agravada de suspensão do contrato firmado pelo Município de Parauapebas deve ser mantida.

5. Quanto à determinação de bloqueio de bens imóveis, veículos e contas bancárias, o Agravante não conseguiu demonstrar a existência de dano ou qualquer risco de dano, haja vista que os valores efetivamente bloqueados de suas contas são bem inferiores ao valor mensal do contrato questionado e que não foi demonstrado o bloqueio de qualquer imóvel ou veículo.

6. Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém,

09 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Tutela de Urgência, interposto por
JOSÉ ORLANDO MENEZES DE ANDRADE
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, proferida nos autos da
Ação Civil Pública n. 0007026-35.2018.8.14.0040,
em que foi deferida liminar, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência para determinar:

a)

A indisponibilidade dos bens de todos os réus, solidariamente, até o valor do contrato, por meio de bloqueio dos valores em conta bancária, via Bacen-JUD, bloqueio de veículos automotores, via RenaJUD e bloqueio de bens imóveis por meio da central nacional de indisponibilidade de bens.

b)

A suspensão do procedimento interno no âmbito da administração municipal de renovação do contrato em questão.”
(Num. 741728 - Pág. 23)

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso.

Em suas razões (ID 741580), narra que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública, visando o ressarcimento de danos ao patrimônio público e imposição de sanções por atos de improbidade administrativa, em razão de contratação direta de escritório de advocacia pelo Município, justificada pela inexigibilidade de licitação, apesar de o Município contar com Procuradoria própria.

Em extensa petição, o Agravante assevera a legalidade da conduta adotada pelos réus quando da contratação da sociedade de advogados em comento e afirma a inexistência de elementos autorizadores à concessão da liminar que determinou a indisponibilidade dos bens, móveis, imóveis e saldos em sua conta bancária.

Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação civil pública, pois não teria participado dos atos que desencadearam a questionada contratação da sociedade de advogados.

Alega que, para atender aos interesses da municipalidade em demandas especiais e com elevado grau de complexidade, seria imprescindível à Administração Municipal dispor de assessoria técnica jurídica reconhecida em seu campo de atuação para garantir o interesse local.

Ressalta, incisivamente, a notória capacidade técnica e jurídica da sociedade de advogados contratada, em especial por meio de sua sócia, Dra. Amanda Marra Saldanha, que seria reconhecida como advogada especialista em assuntos relativos ao direito público municipal, direito civil e direito administrativo
.

Defende a inviabilidade da competição para a contratação de advogados, apontando

a ausência de parâmetros objetivos para permitir uma concorrência entre diferentes prestadores

especializados no campo de atuação almejado.

Pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, caso não

seja esse o entendimento, pede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para

suspender a decisão interlocutória do Juízo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória

de urgência formulado pelo Ministério Público, e determinou o bloqueio e sequestros de seus

bens móveis e imóveis, valores em contas bancárias, e ainda determinou a suspensão do

procedimento de renovação do contrato.

No mérito, requer a reforma integral da decisão interlocutória ora atacada.

Junta documentos.

Em decisão de fls. (id. 870142 – Pág. 1/5), indeferi o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

Às fls. (id. 960287 – Pág. 1/15), o agravante interpôs Agravo Interno, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedido efeito suspensivo para afastar os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de seus bens móveis, imóveis e de suas contas bancárias.

Às fls. (id. 1497846 – Pág. 1/7), o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento deste recurso (id. 3218196 – Pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente,
é
de suma import
â
ncia destacar que este momento processual se presta, apenas e t
ã
o somente, para analisar o acerto ou desacerto da decis
ã
o guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

I.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Agravante

De início, analiso a preliminar suscitada pelo Agravante no sentido da sua ilegitimidade, ao argumento de que não participou do processo de inexigibilidade de licitação, em razão do procedimento ter sido conduzido e assinado pelo antigo chefe de gabinete do Prefeito, Senhor Edson Luiz Bonetti.

Argumenta que sua participação se resumiu a elaboração de um relatório sobre as atividades essenciais e peculiares desenvolvidas pela sociedade de advogados quando da vigência do contrato.

Tenho que essa preliminar deve ser rejeitada.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante, na qualidade de Chefe de Gabinete Adjunto do Prefeito de Parauapebas) foi o responsável por elaborar relatório final dos serviços prestados pelo escritório de advocacia AM&S Amanda Saldanha Advogados Associados (id. 741716 – Pág. 21/25, id. 741716 – Pág. 28/32 e id. 741717 – Pág. 1/3) relativo ao período de vigência do contrato, afirmando que “a contratada alcançou os resultados esperados em relação ao contrato, cumprindo prazo e qualidade demandada; atendendo de forma consultiva o Gestor Municipal e Secretários Municipais, participando de reuniões, apresentando soluções, pareceres e propostas jurídicas, de cunho estritamente teórico, expresso ou não, para os assuntos de alta complexidade de caráter discricionário, apresentados à consultoria jurídica (...)”.

Ora, do conteúdo desse Relatório infere-se que o Agravante não apenas tinha conhecimento do contrato questionado na ação civil pública, mas que ele acompanhou de perto sua execução e ainda atestou sua regularidade e qualidade dos serviços prestados ao Município.

Assim, ainda que ao final do processo não se vislumbre a responsabilidade do Agravante por eventual dano ao erário decorrente da contratação direta de escritório de advocacia, não seria razoável reconhecer, neste momento processual, a ilegitimidade do Agravante, uma vez que há elementos nos autos que demonstram sua anuência com o contrato ora questionado.

Desse modo,
voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Agravante.

MÉRITO

Como relatado, o Agravante sustenta, em síntese, a legalidade da contratação direta pela inexigibilidade de licitação na espécie e que, ainda que se considere ilegal a contratação, argumenta que o serviço foi efetivamente prestado e que o bloqueio de bens seria medida excessivamente danosa já que não haveria ressarcimento ao erário sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Municipal.

Quanto à alegação de legalidade da contratação direta de escritório de advocacia por Município que dispõe de procuradoria própria, tenho que o tema se confunde com o mérito da ação de improbidade administrativa e deve ser mais amplamente avaliado pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da sentença e após a devida instrução processual.

Por outro lado, sabe-se que a matéria já teve algumas balizas fixadas no julgamento do Inquérito n. 3.074 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que assentou que
“A contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve observar os seguintes parâmetros: a) existência de procedimento administrativo formal; b) notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado”
(Inq. 3074, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 03/10/2014)
.

O tema também se encontra em julgamento no Recurso Extraordinário n. 656.558, com repercussão geral reconhecida, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, que votou pela legalidade da contratação direta de advogados se estiverem presentes as seguintes condições:

“A singularidade da situação pode exigir da municipalidade a contratação de determinado profissional. Isso porque, realizando-se uma interpretação sistemática do regime jurídico, podemos concluir que existem duas condições cumulativas para se aferir a legalidade de uma contratação de serviços advocatícios – para fins de representação processual ou de consultoria - sem prévia licitação, quais sejam: a) a necessidade e a natureza do serviço, sua singularidade ou complexidade, a evidenciar que esses não podem ser normalmente executados pelos profissionais do próprio quadro e, b) o caráter não continuado do serviço específico e singular”.

Na mesma assentada, foram propostas as seguintes teses, para fins de repercussão geral:

a) É constitucional a regra inserta no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93, que estabelece ser inexigível a licitação para a contratação dos serviços técnicos enumerados no art. 13 dessa lei, desde que i) preenchidos os requisitos nela estabelecidos, ii) não haja norma impeditiva à contratação nesses termos e iii) eles tenham natureza singular e sejam prestados por profissionais ou empresas de notória especialização, inclusive no que tange à execução de serviços de consultoria, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas.

b) Para a configuração da improbidade administrativa, prevista no art. 37, § 4º, da Constituição Federal, faz-se necessária a presença de

dolo ou culpa, caracterizados por ação ou omissão do agente, razão pela qual, não havendo prova do elemento subjetivo, não se configura o ato de improbidade administrativa, em qualquer uma das modalidades previstas na Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa.

Sobre o tema, também tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 45, ainda pendente de julgamento, na qual o Procurador-Geral da República apresentou parecer aduzindo que:

“A caracterização de inexigibilidade de licitação para serviços advocatícios depende de (i) ausência de quadro próprio de advogados públicos ou inviabilidade de representação judicial por parte destes (exceção ao art. 132 da Constituição); (ii) singularidade do interesse público (caráter não ordinário e de absoluta excepcionalidade do serviço advocatício) que demande contratar escritório ou profissional com notória especialização; (iii) contratação por preço de mercado; e (iv) motivação específica que justifique inexigibilidade da licitação em procedimento administrativo formal”.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido da ilegalidade da contratação direta de escritório de advocacia, a saber:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ATIVIDADES GENÉRICAS QUE NÃO APRESENTAM PECULIARIDADES OU COMPLEXIDADES INCOMUNS. AUSÊNCIA DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO DO CONTRATADO E DA SINGULARIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR OFENSA ÀS NORMAS ESPECÍFICAS E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESSARCIMENTO DOS VALORES PORVENTURA RECEBIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Popular proposta por Godoy Antonio Susin contra o Município de Jaraguá do Sul e o escritório de advocacia Claúdio Golgo Advogados Associados S/C, objetivando a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre os réus, bem como o ressarcimento dos valores recebidos pelo escritório de advocacia.

2. O Juiz de 1º Grau julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por entender que não ocorreu irregularidade na contratação.

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora agravado, mantendo a sentença.

4. Contudo, a regra, conforme se infere, é que o patrocínio ou a defesa de causas, judiciais ou administrativas, que caracterizam serviço técnico profissional especializado devem ser contratados mediante concurso, com estipulação prévia do prêmio ou remuneração. Em caráter excepcional, verificável quando a atividade for de natureza singular e o profissional ou empresa possuir notória especialização, não será exigida a licitação.

5. Assim, havendo inexigibilidade, é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto deve haver a notória especialização do prestador de serviço e a singularidade deste. Como a inexigibilidade é medida de exceção, deve ser interpretada restritivamente.

6. A leitura do objeto do contrato mostra, portanto, que as atividades nele descrita - recuperação de receitas sonegadas do ISS incidente sobre as operações de Arrendamento Mercantil ou Leasing (fl. 728), são genéricas e não apresentam peculiaridades e/ou complexidades incomuns - nem exigem conhecimento demasiadamente aprofundado, tampouco envolvem dificuldades superiores às corriqueiramente enfrentadas por advogados e escritórios de advocacia.

7. Por isso, podem ser satisfatoriamente executadas por qualquer profissional do direito, e não por um número restrito de capacitados.

8. É inquestionável que existem outros profissionais e escritórios qualificados a prestar esses serviços, portanto, é evidente a ausência da singularidade.

9. Com efeito, a contratação de serviços sem procedimento licitatório quando não caracterizada situação de inexigibilidade viola o art. 25, II, da Lei 8.666/1993, ofendendo os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência que regem a Administração e atentando, a um só tempo, contra o dever de legalidade (= respeito às exigências legais de forma e de conteúdo do ato administrativo), o dever de imparcialidade (= garantia de igualdade de oportunidade, pelo uso de licitação, a todos os administrados em condições de prestar o serviço).

10. O STJ possui entendimento de que viola o disposto no art. 25 da Lei 8.666/1993 a contratação de advogado quando não caracterizada a singularidade na prestação do serviço e a inviabilidade da competição. Nesse sentido: REsp 436.869/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 1º/2/2006, p. 477; REsp 1.210.756/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/12/2010, e REsp 1.444.874/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/3/2015.

11. No mais, quanto à alegação de que não houve efetivo dano ao Erário, esclareço que, para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material. Nesse sentido: "mesmo não havendo lesão no sentido pecuniário, de prejuízo econômico para o Estado, a ação popular é cabível, uma vez que visa proteger não apenas o patrimônio pecuniário, mas também o patrimônio moral e cívico da administração" (REsp 849.297/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012). A propósito: REsp 1.252.697/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/2/2015.

12. Diante do exposto, foi dado provimento ao Recurso Especial do ora agravado, para declarar nulo o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o Município de Jaraguá do Sul e o escritório de advocacia Cláudio Golgo Advogados Asssociados S/C, e para condenar o escritório de advocacia no ressarcimento dos valores porventura recebidos.

13. Agravo Regimental não provido”
(AgRg no REsp 1425230, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 30/05/2016).

Como se vê, a matéria trazida nestes autos, referente à legalidade de contratação direta de advogados por ente Municipal que dispõe de Procuradoria própria, ao fundamento de inexigibilidade de licitação, apesar de pendente de definição pelo Supremo Tribunal Federal em ações com efeito vinculante, já teve algumas balizas fixadas pelos Tribunais Superiores.

Assim, ao analisar os parâmetros já apresentados, verifico que não se pode, de pronto, garantir a legalidade da contratação questionada nestes autos, pelo que entendo que a decisão ora agravada de suspensão do contrato firmado pelo Município de Parauapebas deve ser mantida.

Por outro lado, a decisão ora impugnada determinou “
a indisponibilidade dos bens de todos os réus, solidariamente, até o valor do contrato, por meio de bloqueio dos valores em conta bancária, via Bacen-JUD, bloqueio de veículos automotores, via RenaJUD e bloqueio de bens imóveis por meio da central nacional de indisponibilidade de bens”.

Ao interpor este agravo de instrumento, o Agravante não demonstrou ter havido efetivo bloqueio de valores em suas contas bancárias, bem não houve demonstração de que a ordem judicial ora agravada alcançou qualquer imóvel ou veículo.

O valor do contrato firmado sem licitação pelo Município de Parauapebas e questionado por meio desta ação civil pública é de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais) ao ano, ou seja, R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) ao mês.

Assim, tenho que o valor efetivamente atingido pela decisão recorrida não têm a relevância econômica capaz de provocar o grave prejuízo aventado pelo Agravante em sua peça recursal e ainda se mostra insuficiente para assegurar qualquer ressarcimento ao erário ou eventual multa que possa vir a ser cominada na espécie.

Desse modo, tenho que a decisão ora impugnada encontra-se em consonância com as orientações e precedentes emanados do Tribunais Superiores e que não ficou demonstrado o prejuízo relevante ou risco de dano irreparável a ensejar a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Belém, 19/11/2020